Tribunal: TJDFT
Processo: 0732631-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732631-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO AGRAVADO: ARMINDO JERONIMO DA MATA FILHO, CARINA BUENO DA MATA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0038557-62.2015.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por ARMINDO JERÔNIMO DA MATA FILHO e CARINA BUENO DA MATA, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi efetivada a penhora dos direitos sobre bem localizado no Condomínio Residencial Mônaco, Quadra 19, Casa 02, Jardim Botânico (ID 29782817). O exequente pleiteou a adjudicação do imóvel (ID 97833343). O bem foi reavaliado em R$ 700.000,00 (ID 97701433), tendo o Executado se insurgido quanto ao valor da avaliação por meio do ID 100404070, ao argumento de que os paradigmas utilizados não corroboram com a realidade mercadológica alcançada pelo imóvel, nem com a real metragem da construção. Trouxe aos autos alguns anúncios de sites referentes a imóveis em condições aproximadas, nas quais consta pretensão de venda num montante consideravelmente superior ao da avaliação realizada nestes autos, além de avaliação elaborada por imobiliária. É o breve relatório. Decido. Os documentos trazidos pelo Executado não têm fé pública e o oficial se valeu de normas técnicas na avaliação. Ainda, o bem não está regularizado, vem se deteriorando e acumulando dívidas, conforme documento de ID 101489278, a dificultar a alienação dos direitos em juízo. Destaca-se, em especial, que os direitos foram levados a leilão em duas oportunidades e não houve interessados, ainda que o valor mínimo para aquisição tenha sido de 60% (sessenta por cento) da avaliação da época (ID's 68012912 - Pág. 1 e 78157430). Ressalte-se que o novo valor apontado pelo oficial de justiça é ainda superior ao valor mínimo fixado para a alienação nos leilões anteriores. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 100404070 e, com fulcro no art. 876 do CPC, defiro a adjudicação dos direitos ao imóvel descrito no laudo de avaliação de ID 38567590 pelo valor ali atribuído, conforme requerido ao ID 97833343, ou seja, no importe total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Preclusa a decisão, lavre-se Auto de Adjudicação respectivo, intimando-se o representante do exequente para assinatura. Dispensada a assinatura da executada. Venham conclusos os autos para subscrição do auto. Após, expeça-se Carta de Adjudicação e mandado de imissão na posse, observando-se os requisitos exigidos em lei (art. 877, § 1o e 2o, do CPC). Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que apresente a planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Sustenta a Agravante que, diversamente do que fora consignado na decisão recorrida, a avaliação não fora realizada conforme o método comparativo previsto na NBR 14653-1 da ABNT. Ressalta que houve vários equívocos na avaliação, entre eles a metragem da área construída, que é superior ao que consta no IPTU, de modo que a multiplicação da metragem pelo valor do preço médio de construção no Jardim Botânico resulta em valor maior do que aquele apontado na avaliação. Acrescenta que o valor médio do preço do terreno deve ser somado ao valor da área construída, do que resulta um montante total aproximado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Questiona como “é possível que o Oficial de Justiça tenha chegado ao valor de R$ 700 mil, se nem ao menos avaliou o bem presencialmente, conforme por ele mesmo informado” (Num. 29854588 - Pág. 5). Desse modo, diz que não foram consideradas as características da casa central e da área externa do imóvel, já que o avaliador não adentrou a residência. Colaciona anúncios de venda de imóveis e conclui que “não há dúvidas que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, em que pese possuir fé pública, fora feita de forma equivocada, conforme todos os apontamentos acima realizados” (Num. 29854588 - Pág. 5). Sustenta que não é verdadeira a afirmação contida na decisão agravada de que se trata de imóvel não regularizado, haja vista que o bem fora regularizado por meio de escritura pública. Postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “a fim de que seja reconhecido o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, e, por consequência, seja considerado o montante aproximado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos), como o valor real da venda do bem. (iii) Subsidiariamente, caso assim não entenda, requer seja realizada nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.” (Num. 29854588 - Pág. 11). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0038557-62.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à avaliação de imóvel realizada por oficial de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a avaliação realizada por oficial de justiça e homologada por meio da decisão ora agravada observou, como amostras, três anúncios de venda imóveis localizados no mesmo Condomínio, aos quais foram atribuídos os valores de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) e R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), respectivamente (Num. 97701433 - Pág. 2 do Feito originário). Os referidos anúncios paradigmáticos não foram questionados pela Agravante em suas razões recursais, tampouco foram questionados os passos seguintes da avalição até a obtenção do valor homologado (Num. 97701433 - Pág. 3/4 do Feito originário). Por seu turno, quanto à alegação acerca da regularização do imóvel, deve ser ressaltado que não foi carreada, juntamente com a impugnação apresentada na origem a escritura pública mencionada pela Recorrente. De igual sorte, a Agravante não questionou os débitos referentes ao imóvel, trazidos ao Feito originário pelos Credores e considerados na decisão agravada na homologação do valor apresentado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência. Por fim, quanto à alegação da Agravante de que a avaliação encontra-se viciada porque não houve o ingresso do Avaliador na residência, deve ser ressaltado que não ingresso não foi franqueado ao Oficial de Justiça nas três oportunidades em que ele compareceu ao local para cumprimento da diligência. Confira-se o inteiro teor da certidão lançada ao ID Num. 97701432 do Feito originário: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, nos dias 21/06/2021, às 10:00 H, em 01/01/2021, às 14:50 H e em 03/07/2021 às 10:30, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MÔNACO QUADRA 19-LAGO SUL CASA 02 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO BRASÍLIA-DF CEP 71680-601, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo em anexo(a), externamente, em virtude de não ter sido atendido, e NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de MARCIA STAMM DE BARROS BARRETO, 690.196.301-72, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que não obtive atendimento, embora a casa estivesse com a porta aberta, bem como dois carros na garagem. Distrito Federal, 16 de julho de 2021.” Nesse descortino, a despeito da grande discrepância de valores apresentada pela Agravante, entendo que, em princípio, a avaliação constante do Feito originário, realizada por Oficial de Justiça, deve prevalecer, uma vez que não apresentados elementos robustos hábeis a afastar a presunção de que se reveste a atuação de tal servidor público. Exemplificativos dessa compreensão, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADOS. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA. 1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, inobstante não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. 2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante. 3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo de forma pormenorizada o contexto fático e mercadológico no qual os imóveis avaliados encontram-se inseridos, explicitando, inclusive, os fundamentos que o levou a proceder a avaliação objurgada, forçoso reconhecer sua validade. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1367709, 07191606620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL COMERCIAL. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR DE MERCADO. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO. 1. O laudo de avaliação de lote comercial, elaborado por Oficial de Justiça, possui fé pública, de modo que não há como afastar a sua presunção de legitimidade mediante a juntada de anúncios antigos, que não têm o condão de rechaçar a análise feita. 2. A pesquisa de mercado realizada e amparada em valor de imóveis semelhantes ao bem paradigma é julgada válida, diante da ausência de elementos que autorizem a sua desconstituição. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1366324, 07089895020218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador